Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714592-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Paulo Sérgio da Costa Vidal contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35125562, p. 427), que não conheceu do pleito de progressão do regime prisional, formulado no ID. 35125562, p. 418, em face da preclusão. Nas razões recursais (ID 35125562, p. 2/18), o recorrente pleiteia a progressão do regime prisional no percentual de 40% (quarenta por cento) quanto ao crime de tráfico de drogas e de 1/6 (um sexto) pelos delitos comuns. Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 35125562, p. 434/441). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 35125562, p. 445). O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 35694051). É o relatório. DECIDO. O presente agravo não deve ser conhecido. Conforme consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, a questão meritória sustentada no recurso é objeto de decisão transitada em julgado há mais de 1 (um) ano, ou seja, 4/2/2021 (ID 35125562, p. 272/273), a qual se encontra acobertada pela coisa julgada material. Ausente, portanto, pressuposto processual de admissibilidade, por força da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA EXAMINADO E NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL CONFERIDO A APENADOS PRIMÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se à época em que reconhecida a reincidência específica, não houve impugnação tempestiva pelo ora agravante, inviável a rediscussão do tema, por força da preclusão, razão pela qual o agravo em execução não comporta conhecimento, neste particular 2. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. O percentual de 16% previsto no inciso I do artigo 112 da LEP se restringe aos apenados primários, não podendo ser aplicado se o agravante é reincidente, mostrando-se corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, por ser mais benéfica. 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1392002, 07350418320218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT. INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 8 de junho de 2022 15:17:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator